Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos etc. Em consulta realizada no site deste Tribunal, verifica-se que o presente processo encontra-se associado aos processos que deram origem à interposição dos recursos 2008 01 1 112286-5 (APC) e 2009 00 2 000209-8 (AGI), 0706759-37.2018.8.07.0001 (AGI), todos distribuídos anteriormente à 2a Turma Cível, o que torna o órgão prevento para o julgamento do presente recurso. Sobre a prevenção de órgão em processos conexos, assim dispõe o artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes, a fim de redistribuir o recurso para a 2a Turma Cível. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator